Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE OFÍCIO À SUSEP. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra decisão que indeferiu expedição de ofício à SUSEP para identificar existência de fundos de previdência privada em nome do executado, no cumprimento de sentença oriunda de ação de cobrança de contratos de cartão de crédito.2. Exequente alegou esgotamento de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito para localizar bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo após pesquisas infrutíferas em sistemas oficiais, seria legítima e necessária a expedição de ofício à SUSEP para identificar bens penhoráveis do executado, em atenção ao princípio da efetividade da execução.III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As aplicações financeiras em previdência privada operadas por entidades abertas são abrangidas pelas consultas do SISBAJUD, conforme jurisprudência do TJDFT.5. O envio de ofício à SUSEP representa medida atípica, que só se justifica quando demonstrado o esgotamento prévio de meios ordinários e a existência de indícios de efetividade da providência.6. Não houve comprovação de diligências extrajudiciais pelo exequente ou apresentação de elementos que evidenciem que a consulta à SUSEP resultaria útil para satisfação do crédito.
7. O entendimento consolidado neste Tribunal é de que cabe ao credor diligenciar diretamente na busca de bens do devedor, sendo indevido transferir esse ônus exclusivamente ao Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "1. A expedição de ofício à SUSEP para localização de fundos de previdência privada exige demonstração do esgotamento prévio de meios ordinários e apresentação de indícios concretos de efetividade da medida. 2. A pesquisa no SISBAJUD alcança aplicações financeiras em previdência privada aberta, tornando a expedição de ofício à SUSEP desnecessária quando já realizada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 773, 797 e 798; Resolução SUSEP no 5/2021.Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, AI no 0721610-11.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 05.10.2023; TJDFT, AI no 0746995-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 29.02.2024; TJDFT, AI no 0709339-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 15.08.2024.